Tribunal: TJDFT
Processo: 0755377-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO ACIMA DE 30%. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento voltado à análise da possibilidade de concessão de tutela de urgência para limitar descontos incidentes em contracheque, decorrentes de empréstimos consignados, ao percentual de 30% da remuneração, sob alegação de extrapolação do limite legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se, em cognição sumária, estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para limitar imediatamente os descontos dos empréstimos ao patamar máximo de 30% dos rendimentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O exame da tutela de urgência exige demonstração conjunta da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme art. 300 do CPC.
4. Em análise preliminar, não se evidencia probabilidade do direito, pois não há irregularidade contratual alegada, nem demonstração de extrapolação das margens consignáveis previstas no Dec. TO 6.173/2020.
5. A apuração de eventual abuso contratual demanda contraditório e dilação probatória, inviabilizando o deferimento da tutela de urgência nesta fase.
6. A jurisprudência do STJ adota a remuneração bruta como parâmetro para verificar eventual excesso nos descontos em folha referentes a empréstimos consignados.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. Dec. TO no 6.173/2020, art. 12.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos Edcl no AREsp 350786, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, 4a Turma, p. 08.04.2016. TJDFT, AGI 0702187-94.2025.8.07.0000, Rel(a). Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 03.07.2025, p. 08.07.2025.